Tribunal: TJMT
Processo: 1006068-87.2024.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006068-87.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALISON DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 005.195.151-70 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEMAR FELIX DE MENEZES JUNIOR - CPF: 091.585.284-58 (TERCEIRO INTERESSADO), EVARISTO CARVALHO NETO - CPF: 833.055.800-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. TEMA 585 DO STJ. SÚMULA 231/STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses.

2. A defesa pleiteia a readequação da dosimetria da pena, com redução ao mínimo legal ou abaixo deste patamar, sob o argumento de incidência da atenuante da confissão espontânea e condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal na primeira ou na segunda fase da dosimetria; e (ii) se é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

4. A pena-base foi fixada no mínimo legal para ambos os delitos, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal.

5. A existência de circunstâncias judiciais favoráveis não autoriza a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. Na segunda fase da dosimetria, o juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas procedeu à compensação integral com a agravante da reincidência, medida admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585).

7. A redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante encontra óbice na Súmula 231 do STJ, segundo a qual a incidência de atenuante não pode conduzir à pena aquém do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 2. É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do Tema 585 do STJ. 3. Fixada a pena-base no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexiste espaço para nova redução na primeira ou segunda fases da dosimetria.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, I, e 65, III, “d”; CTB, arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/6/2022 (Tema 585); STJ, AgRg no HC 749.181/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/8/2023; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/3/2009.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ALISON DE OLIVEIRA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALISON DE OLIVEIRA BATISTA
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º 1006068-87.2024.8.11.0013, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena total de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumulados com
a suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 341464861, o apelante postula a
readequação
da dosimetria da pena
, pleiteando sua redução ao mínimo legal ou até mesmo abaixo deste patamar, com fundamento na
confissão espontânea
e em supostas
condições pessoais favoráveis.

Em contrarrazões registradas no ID 345720385, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
347949838
, opina pelo
desprovimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos colimados, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a inicial acusatória que, no dia 10/11/2024, por volta das 01h04min, em via pública, localizada na Rodovia BR 246, bairro Altos da Glória, em Pontes e Lacerda/MT, o denunciado
ALISON DE OLIVEIRA BATISTA
, com consciência e vontade, sem possuir habilitação ou permissão para dirigir, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Em síntese, infere-se dos autos que, durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal, ao avistar a equipe policial, o denunciado realizou retorno proibido e empreendeu fuga, adentrando em ruas da cidade.

Durante a perseguição, o condutor avançou sinal vermelho e invadiu diversas preferenciais em alta velocidade, trafegando por região residencial com grande fluxo de pedestres, colocando em risco a segurança pública. Após ser abordado pelos policiais, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas no interior do veículo.

O denunciado foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro), que constatou a concentração de 0,75 mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, confirmando a embriaguez ao volante. Também foi verificado que
ALISON
não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para conduzir veículos automotores.

Diante desses fatos,
ALISON
foi denunciado e condenado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem permissão/habilitação, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da pretendida retificação da dosimetria penal:

Consoante relatado, o anseio defensivo centra-se no pleito pela
reforma da dosimetria de pena para aplicar a pena-base no mínimo legal
ou até mesmo abaixo deste patamar, com fundamento na confissão espontânea e em supostas condições pessoais favoráveis.

Da leitura da sentença, verifico que na primeira fase da dosimetria de pena, ao analisar os vetores do art. 59 do CP, o magistrado fixou a pena-base de ambos os delitos no mínimo legal, por não verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis.

Por sua vez, na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
reconheceu a aplicação da atenuante da confissão para todos os crimes, contudo, compensou-a integralmente com a agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária no mínimo legal, como se observa nos seguintes termos:

“
Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à dosimetria da reprimenda imposta ao acusado.

A pena do crime de embriaguez ao volante é de 06 meses a 03 anos de detenção, multa e suspensão/proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A pena do crime de direção de veículo automotor sem permissão/habilitação é de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, ou multa.

Circunstâncias Judiciais – Artigo 59 do Código Penal

Culpabilidade:
normal à espécie;

Antecedentes

criminais
:
serão analisados na segunda fase
;

Conduta

social
: neutra;

Personalidade
: neutra;

Motivos
: normais à espécie;

Circunstâncias
: normais ao tipo;

Consequências:
normais à espécie;

Comportamento

da vítima
: em nada contribuiu para o crime.

Dessa maneira, considerando a ausência de circunstâncias desfavoráveis,
fixa-se a pena-base:
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa – art. 306, CTB; 06 (seis) meses de detenção – art. 309, CTB;

Atenuantes e agravantes

O réu confessou os fatos em sede judicial, fazendo jus à atenuante da confissão espontânea para os crimes, todavia, o réu é reincidente, conforme PEP
2000088-14.2022.8.11.0046
, motivo pelo qual faço a compensação e mantenho
a pena intermediária
em:

06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa – art. 306, CTB; 06 (seis) meses de detenção – art. 309, CTB;

Causas de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase da dosimetria da pena, o juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida.

Assim, fixa-se a pena definitiva em:

06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa – art. 306, CTB;

06 (seis) meses de detenção – art. 309, CTB;

Diante o concurso material entre os crimes, procedo com a somatória das penas, fixando-a definitivamente em:
01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa
;”
(ID 334783877)

Portanto, verifica-se que a sanção basilar, na primeira fase da dosimetria, já se encontra no piso normativo, pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo
inviável o acolhimento do pleito defensivo para redução abaixo do patamar legal
.

Como se sabe, a existência de circunstâncias judiciais favoráveis (ou a ausência de desfavoráveis) tem o condão de impedir a exasperação da pena-base, mas não autoriza, por si só, a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e da separação dos poderes, dado que o legislador estabeleceu os limites mínimo e máximo para a retribuição penal.

No que concerne à segunda fase da dosimetria, a defesa clama pela aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo legal.
In casu
, da análise acurada dos autos, verifica-se que o apelante ostenta a condição de reincidente, conforme atestado pelas certidões anexadas e expressamente reconhecido na sentença (processo de execução penal n.º 2000088-14.2022.8.11.0046).

O juízo sentenciante, agindo com acerto técnico irrepreensível, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), contudo, promoveu a sua compensação integral com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Tal procedimento encontra-se em perfeita consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, notadamente o Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência encontra amplo respaldo na dogmática penal contemporânea, a qual reconhece a equivalência valorativa entre tais circunstâncias – uma de natureza objetiva (reincidência) e outra de natureza subjetiva (confissão) –, o que permite sua neutralização recíproca na fixação da reprimenda.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes da Corte Cidadã,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Reconhecida a atenuante da confissão, quanto à sua compensação com a agravante da reincidência, em recente julgamento para a revisão do tema repetitivo n. 585 (REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 24/6/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a tese
: "
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. (...) 3. Agravo regimental não provido”
. (STJ - AgRg no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) – Destaquei.

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE
. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2.
Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ (...)”.
(STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) – Destaquei.

Ademais, no que tange ao argumento de possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, imperioso destacar que tal tese encontra óbice intransponível na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento sumulado, fruto de reiterada jurisprudência, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

No caso em tela, havendo o concurso entre a reincidência e a confissão, a compensação integral operada na sentença revelou-se a medida mais adequada e benéfica ao réu, mantendo a pena no patamar mínimo já fixado na primeira fase.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais,
nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo
nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa do cálculo.

Se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“(...) 2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra óbice no enunciado da Súmula231/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009). 3. Apelos desprovidos.
” (TJMT – N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) – destaquei

Assim, seguindo a linha do que dispõe a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, logo, constatando-se que na hipótese as penas basilares dos crimes dos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro foram estabelecidas no mínimo legal à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inexiste qualquer reajuste a ser promovido na primeira ou na segunda fase do cálculo penal, ainda que reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, tal como consignado pelo d. juízo
a quo
.

Dessa forma, mantenho
inalterada
a dosimetria realizada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do
recurso de apelação criminal interposto por
ALISON DE OLIVEIRA BATISTA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n.º 1006068-87.2024.8.11.0013.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026